Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716621-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTIN JOSE ROJAS AGRAVADO: CAROLINE GUILHEN ROSSI DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARTIN JOSE ROJAS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá. O agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). Assim, intime-se o agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2024 16:48:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador